Tribunal: TJDFT
Processo: 0735914-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735914-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MERCIA ALVES TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença coletiva n.o 0719486-35.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federa e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial. Nas razões recursais, o agravante alega que a taxa correta a ser aplicada é a TR sob pena de macular a coisa julgada. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o processo até o julgamento final do agravo de instrumento e, ao final, reformar a decisão recorrida para aplicar a TR como indexador. Isento do recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Os requisitos do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso estão presentes, pois a decisão recorrida, que rejeitou a impugnação apresentado pelo Distrito Federal, se fundamentou no fato de que os cálculos apresentados por ambas as partes não condiziam com as decisões judiciais pretéritas a respeito das taxas a serem observadas. Cito trecho da decisão recorrida: “Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. IV - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 146019609, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 146019611 – fls. 38/42), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 159330590 e o ressarcimento das custas processuais de ID 146019607.” Diante disso, adequada a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos adequados, especialmente em se tratando de matéria complexa como a dos autos. Entretanto, é fato que o prosseguimento do processo e a sua remessa à contadoria judicial sem a definição das taxas que devem incidir sobre o valor devido é temerária e pode conduzir à elaboração dos cálculos equivocados e também à expedição de precatórios ou RPV em favor do credor com valores igualmente equivocados. Assim, em cognição sumária, verifico presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Posto isso, DEFIRO o PEDIDO de EFEITO SUSPENSIVO até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador